Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-08.2021.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-08.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUSCELINO DIAS ROSA - CPF: 701.748.311-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANDRA APARECIDA SILVA SOUZA - CPF: 036.516.891-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000328-08.2021.8.11.0029

APELANTE: JUSCELINO DIAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (SOGRA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) contra sua sogra, após esta intervir em uma discussão para proteger a filha (esposa do agressor).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) saber se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e no laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por prova pericial que atesta lesões compatíveis com a agressão narrada (corte no lábio e hematoma no ombro).

4. A incidência da Lei Maria da Penha é mantida independentemente da divergência sobre o grau de parentesco (se sogra ou cunhada), por se tratar de violência no seio das relações familiares e íntimas de afeto.

5. É legítima a fixação de valor mínimo a título de danos morais quando há pedido expresso na denúncia, porquanto o dano é considerado
in re ipsa
(presumido) em casos de violência contra a mulher, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 983).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, aliada ao exame de corpo de delito, é prova idônea para a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico. 2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória específica.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000328-08.2021.8.11.0029

APELANTE: JUSCELINO DIAS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Juscelino Dias Rosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o
[1]
, do Código Penal (
lesão corporal
) e fixou-lhe a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 1 (um) salário-mínimo a título de reparação pelos danos causados pela infração.

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória e ausência de dolo, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Requer, ainda, o afastamento da indenização arbitrada a título de danos morais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A 15a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial conhecimento do apelo e, na extensão admitida, pelo desprovimento.

É o relatório.

À pauta.

[1]
Antiga redação.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000328-08.2021.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Juscelino Dias Rosa
pela prática do crime de
lesão corporal
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Inicialmente, impende salientar que o denunciado é genro da ofendida Eliandra Aparecida Silva Souza.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, a vítima Eliandra obteve informações de que o implicado agrediu fisicamente sua filha Ana Paula Aparecida Silva Souza, com quem o denunciado é casado.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a vítima foi até a residência de sua filha e de
JUSCELINO,
no Distrito de Serra Nova Dourada. Ao chegar no local, o denunciado, durante uma discussão, novamente tentou agredir a esposa Ana Paula, ocasião em que a vítima interveio na situação.

Todavia, o denunciado passou a agredir fisicamente a sogra Eliandra, causando hematomas em seu ombro e um corte interno nos lábios, conforme exame de corpo de delito de Id. 51412231 - Pág. 13/15.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
JUSCELINO DIAS ROSA
como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
A
MATERIALIDADE
encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.o 2020.157311 (Num. 51412230), exame de corpo de delito da vítima (Num. 51412231 - Pág. 13/15), assim como pelos demais elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas colhidas em Juízo mediante contraditório e ampla defesa.

Analiso a
AUTORIA
.

A vítima
ELIANDRA APARECIDA SILVA SOUZA
narrou em juízo QUE os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, esclarecendo que residia em Ribeirão Cascalheira e foi até a residência de sua filha Ana Paula, onde foi agredida fisicamente pelo réu, seu genro, resultando em lesões corporais

A vítima
ELIANDRA APARECIDA SILVA SOUZA
narrou à autoridade policial o seguinte (Num. 51412231 - Pág. 08/09): “QUE, ao ser indagada sobre os fatos narrados no BO, a declarante informa que teve notícias que seu genro JUSCELINO DIAS ROSA estava agredindo muito sua filha no Distrito de Serra Dourada; QUE, ao tomar conhecimento do fato a declarante se desloca até a casa de sua filha e chegando na casa da mesma após tomar pé da situação seu genro novamente tentou bater em sua filha e a declarante tentou intervir e veio a sofrer sérios espancamentos; QUE, da agressão a que sofreu a declarante teve hematomas no ombro e um corte interno nos lábios e muitas dores internas pelo corpo; QUE, após a agressão a declarante veio para Ribeirão Cascalheira e devido seu estado com dores e lesões aliado a dificuldade para se locomover os vizinhos aciona a ambulância e estando no hospital, o mesmo aciona a polícia; QUE, a declarante relata que sua filha está convivendo com o suspeito há 8 (oito) anos; e com o mesmo têm 3 (três) filhos; motivo pelo qual após a agressão contra a declarante voltou a conviver com o mesmo; QUE, a declarante ainda informa que não é a primeira vez que seu genro agride sua filha bem como aos três filhos do casal, porém está por necessidade e visando a criação dos mesmo (filhos) sempre volta; QUE, com relação a declarante está alega que foi a segunda vez que sofreu agressão, porém foi a primeira vez que registrou o Boletim: QUE, além da agressão seu genro também veio à lhe ameaçar de morte caso a declarante lhe denunciasse” (sic).

O policial civil
JOSÉ LUIZ PEREIRA SOARES
narrou em juízo QUE não se recorda dos fatos e não conhece os envolvidos; QUE é lotado em Ribeirão Cascalheira e apenas registrou o boletim de ocorrência, esclarecendo que não participa das investigações.

Por ocasião de seu interrogatório judicial, o réu
JUSCELINO DIAS ROSA
afirmou QUE tem três filhos com Ana Paula, todos menores de idade, sendo que o mais velho faria 8 anos e é especial; QUE está separado de Ana Paula há algum tempo; QUE ganhou a guarda das crianças na justiça, e elas moravam com o réu; QUE, devido a estar preso por crime de porte de arma, o Conselho Tutelar passou a custódia dos filhos para a irmã do declarante; QUE trabalha como lanterneiro e pintor automotivo, e tinha uma oficina em Bom Jesus do Araguaia; QUE morou em Serra Nova Dourada na época em que era casado com Ana Paula; QUE houve uma discussão e a mãe de Ana Paula (sua sogra, Maria do Carmo Souza) nunca esteve lá; QUE a mãe de Ana Paula já era falecida e nunca esteve na casa dele; QUE conhecia Eliandra, irmã de Ana Paula, e a viu apenas uma vez, em 2015, quando se casaram; QUE Eliandra nunca esteve na casa do réu; QUE o declarante não agrediu a vítima, esclarecendo que ela está inventando a história.

Durante seu interrogatório extrajudicial (Num. 147614391), o réu
JUSCELINO DIAS ROSA
narrou o seguinte à autoridade policial: “QUE se recorda dos fatos e que foi só um momento de embriaguez; QUE sua sogra bebia muito na época, e ainda bebe; QUE ela tem vários problemas de saúde, e sempre bebeu demasiadamente; QUE na ocorrência dos fatos ELIANDRA, sua sogra, estava na casa dela em Ribeirão Cascalheira/MT, e se deslocou até a casa do interrogado e sua esposa no Distrito Serra Dourada para visitá-los; QUE comprou bebida pra ela pela visita, assou carne para a família toda; QUE no final do dia, se recorda que discutiram, pois já estavam todos embriagados; QUE nega ter havido briga com agressão física; QUE não bateu em Eliandra; QUE ninguém bateu em ninguém; QUE o interrogado ainda é casado com a filha de Eliandra, Ana Paula Aparecida Silva Souza Rosa, e são casados civilmente; QUE convivem em boa harmonia, tem uma relação muito boa com sua sogra Eliandra, e ela ajuda na criação de seus filhos; QUE atualmente ela mora em Ribeião Cascalheira, pois não quer vir morar perto dos familiares” (sic).

Analisadas as provas carreadas aos autos, à luz dos artigos 155 e 156 do CPP, concluo que a pretensão acusatória é procedente, pois a autoria é certa e recai sobre o réu. Vejamos.

Em princípio, destaco que restou comprovado que réu e vítima mantinham laços de afinidade, pois eram genro e sogra na época dos fatos.

Assim, os fatos narrados na denúncia configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006.

Em relação ao mérito da presente ação penal, restou provado que, em 04/07/2020, por volta das 19h00min, na residência situada no Distrito de Serra Nova Dourada, termo desta comarca de Canarana-MT, o denuncia do Juscelino Dias Rosa, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Eliandra Aparecida Silva Souza, sua sogra, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares existentes entre eles, conforme boletim de ocorrência no 2020.157311.

Em juízo, a vítima Eliandra Aparecida Silva Souza confirmou integralmente os fatos, narrando que se deslocou até a casa de sua filha, onde foi agredida fisicamente pelo réu.

O depoimento judicial da vítima está em harmonia com seu depoimento extrajudicial, mantendo a mesma versão dos fatos de forma firme e coerente e ainda está corroborado pelo exame de corpo de delito realizado no dia 07/07/2020, que demonstrou as lesões causadas pelas agressões praticadas pelo réu.

A palavra da vítima, coerente e corroborada pelas demais provas produzidas no processo, é elemento idôneo para embasar a condenação. (...)

Por sua vez, o réu Juscelino Dias Rosa, em seu interrogatório, negou a autoria.

Alegou, de forma confusa, que não agrediu a vítima e tentou desqualificar a relação de parentesco, afirmando que sua sogra seria falecida e que Eliandra seria apenas irmã de sua ex-companheira Ana Paula. Disse ainda que a vítima "nunca esteve em sua casa". Ocorre que a versão dos fatos apresentada pelo réu em juízo se mostra em descompasso com sua versão extrajudicial, na qual reconheceu expressamente que Elizandra é sua sogra e esteve em sua casa no dia dos fatos, ocasião em que fizeram uso de bebida alcoólica e chegaram a discutir.

A questão de parentesco suscitada nos memoriais, no caso, se mostra irrelevante, pois a denúncia narrou que Elizandra esteve na residência de Juscelino em 04/07/2020 e foi agredida fisicamente por ele, sendo certo que o réu reconheceu, em seu interrogatório extrajudicial, que a vítima Elizandra esteve em sua casa no dia dos fatos e tiveram uma discussão, fato que se mostra compatível com a versão da vítima na qual foi agredida fisicamente pelo réu.

Além do mais, eventual divergência acerca do grau de parentesco existente entre réu e vítima, ou seja, se são sogra e genro ou cunhados, não afasta a incidência do artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006.

Ressalto ainda que a versão defensiva encontra-se isolada e dissociada dos elementos de prova.

É sabido que milita em favor do réu a presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, CF), de modo que ele não tem o ônus de provar sua inocência no processo penal. Por outro lado, em decorrência do disposto no artigo 156 do CPP, incumbe-lhe provar toda matéria extintiva, modificativa ou impeditiva da pretensão acusatória que alegar. Nesse sentido. (...)

Logo, no caso em tela, constato que a Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

No que tange à aplicação da pena, constato que o réu é reincidente, eis que possui condenação penal anterior definitiva (ação penal n.o 0004060-48.2015.8.11.0021; data do fato: 30/12/2006;

data do trânsito em julgado: 04/03/2009) cuja pena foi executada no PEP n.o 0004060-48.2015.8.11.0021 (data de extinção da pena pelo cumprimento: 30/08/2021).

Diante de todo o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
JUSCELINO DIAS ROSA
, qualificado nos autos, em relação ao crime previsto no artigo 147, caput, CP, o que faço com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, CP; e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o réu
JUSCELINO DIAS ROSA
, qualificado nos autos, como incurso nas penas cominadas no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as cominações da Lei no 11.340/06
”.

A Defensoria Pública almeja a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas e da existência de contradições sobre o grau de parentesco, somada à sua negativa de autoria.

A materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal e laudo de exame de corpo de delito, o qual descreveu que a vítima sofreu um corte no lábio superior de 1 (um) centímetro e apresentou um hematoma no ombro esquerdo, lesões que se coadunam perfeitamente com a dinâmica narrada [Id. no 346144852 - Pág. 13-15].

No que tange à autoria, E. A. S. S. prestou relato minucioso sobre o ocorrido e afirmou que “
seu genro tentou bater em sua filha e a declarante tentou intervir e veio a sofrer sérios espancamentos; Que da agressão que sofreu, (...) teve hematomas no ombro e um corte interno nos lábios e muitas dores internas pelo corpo
”.

Em juízo, esclareceu sua condição de mãe biológica de Ana Paula (esposa do réu à época) e pontuou que ela fora criada pela avó. Relatou que, no dia do ocorrido, recebeu uma ligação de sua filha, a qual pediu que fosse buscá-la, visto que o apelante estava agressivo, possivelmente embriagado, e relatou a suspeita de envolvimento dele com outra mulher. Narrou que, ao chegar ao local, deparou-se com Juscelino avançando para agredir Ana Paula e, ao tentar intervir para protegê-la, foi agredida por ele.

Em contrapartida à palavra da ofendida e à prova pericial,
Juscelino Dias Rosa
narrou no interrogatório inquisitorial que “
na ocorrência dos fatos E., sua sogra, estava na casa dela em Ribeirão Cascalheira/MT, e se deslocou até a casa do interrogado e sua esposa no Distrito Serra Dourada para visitá-los; Que comprou bebida pra ela pela visita, assou carne para a família toda; Que no final do dia, se recorda que discutiram, pois já estavam todos embriagados; Que nega ter havido briga com agressão física; Que não bateu em E.; Que ninguém bateu em ninguém. (...) Que convivem em boa harmonia, tem uma relação muito boa com sua sogra E. e ela ajuda na criação de seus filhos
”.

Como se vê, perante a autoridade policial,
o réu confessou que a vítima (a quem se referiu expressamente como sua sogra e mãe de Ana Paula) esteve em sua casa
no dia dos fatos, e admitiu o consumo de álcool e a existência de uma discussão.

Todavia, ao ser interrogado em juízo, alterou sua versão e afirmou que a vítima nunca foi à sua casa. Na oportunidade, argumentou que morava em um “barraco de lona” simples e que E. seria uma mulher “muito orgulhosa” para visitar o local.

Além disso, aduziu que E. seria irmã, e não genitora, de sua ex-esposa Ana Paula, e asseverou que a verdadeira mãe desta se chama “Maria do Carmo”, já falecida.

A modificação da narrativa – de confessar ter recebido a sogra, bebido e discutido com ela para, em juízo, alegar que esta sequer pisou em seu barraco e negar a maternidade dela – fragiliza a tese absolutória e confere ainda mais força ao acervo acusatório.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem e corroborado pela vítima (que esclareceu ser a mãe biológica de Ana Paula, criada pela avó), a controvérsia sobre os arranjos familiares não possui o condão de afastar a configuração do crime.

O que sobreleva é o inegável contexto de violência no seio das relações íntimas de afeto, a atrair a incidência da Lei no 11.340/06.

Em delitos perpetrados no ambiente doméstico e familiar, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em conferir especial valor probatório à palavra da vítima, posto que tais infrações ocorrem, via de regra, na clandestinidade do lar. Quando a narrativa da ofendida é firme, coerente e encontra amparo na prova pericial (que descreveu lesões exatamente como relatado), constitui alicerce idôneo e suficiente para a prolação do édito condenatório.

O dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de ofender a integridade física de outrem, transparece na conduta do apelante, que atacou a vítima de forma a causar-lhe lesões devidamente atestadas.

Dessa forma, rechaço a tese de insuficiência probatória e a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, restando irretocável a condenação nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela exclusão da indenização mínima (arbitrada em um salário-mínimo) e argumenta a hipossuficiência financeira do réu e a ausência de instrução específica para a apuração do dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia ao estabelecer a seguinte tese jurídica vinculante: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(Tema 983)”.

No caso vertente, o Ministério Público formulou o pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos na denúncia, o que garantiu ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual.

Tratando-se de violência doméstica, o abalo psicológico e o sofrimento da vítima são presumidos (
dano in re ipsa
), por derivarem da própria conduta lesiva, o que dispensa a produção de prova específica acerca da extensão do gravame moral.

Por fim, a mera condição de pobreza ou hipossuficiência financeira do apelante – mesmo que assistido pela Defensoria Pública – não constitui fundamento apto a isentá-lo da obrigação legal de reparar, ainda que minimamente, os prejuízos causados por sua conduta criminosa (art. 387, IV, do CPP).

Ademais, o montante definido (um salário-mínimo vigente à época dos fatos) mostra-se plenamente razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

Por fim, no concernente ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita e suspensão do pagamento das custas processuais, falece interesse recursal nesse ponto, uma vez que o juízo
a quo
lhe concedeu expressamente o referido benefício na sentença condenatória, oportunidade em que consignou: “
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus
.” Dessa forma, não conheço do recurso neste particular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da 15a Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026